Tribunal: TJSP
Processo: 1001275-19.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
r Municipal 02/2009. Vantagens distintas, embora pelo mesmo fundamento de três anos de efetivo exercício. A promoção implica alteração na escala de vencimentos, com igual efeito dos aumentos ou reajustes de vencimentos, sobre os quais são calculados os triênios, de cinco por cento. Sem enquadramento na vedação do artigo 37, XVI, da Constituição Federal, de cômputo ou acumulação dos acréscimos financeiros percebidos por servidor público para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Sem impedimento constitucional, o Município é livre para instituir para os seus servidores as vantagens que julgar conveniente, sem motivo de invalidade a instituição de dupla vantagem, mas de natureza diversa, pelo mesmo fundamento de três anos de efetivo exercício no cargo ou função. Não aplicável o efeito vinculante da decisão em contrário desta Corte, em Incidente de Assunção de Competência, porque relativa a outro município. Horas extras calculadas sobre o vencimento-base. Devem ser calculadas sobre a remuneração, Constituição Federal, artigos 7o, XVI, e 39, § 3o, incluindo adicional de insalubridade, porque inerente ao cargo e função de motorista de ambulância, adicional noturno, mas somente sobre as horas extras noturnas, e adicional por tempo de serviço. Sem repercussão sobre 13o salário e férias em razão do caráter eventual. Constituição Federal, artigos 7o, VIII e XVII, e 38, § 3o, e Estatuto, artigos 67, § 3o, 106 e 111. Correspondentes valores com correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento posterior, aquela pelo IPCA-E, apenas estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e conforme EC 113/2021, artigo 3o, a partir da sua vigência. Provido em parte o recurso do autor, quanto às horas extras, e o reexame necessário, para ajustes em correção monetária e juros de mora, não provido o recurso do Município, com majoração dos honorários advocatícios a seu cargo, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação.
(TJSP; Apelação Cível 1001275-19.2019.8.26.0416; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Panorama - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Panorama

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público. Município de Santa Mercedes. Motorista de ambulância. Adicional por tempo de serviço, triênio. Lei Orgânica do Município, artigo 103, II, e Estatuto dos Servidores, artigo 69. Promoção horizontal. Lei Complementar Municipal 02/2009. Vantagens distintas, embora pelo mesmo fundamento de três anos de efetivo exercício. A promoção implica alteração na escala de

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público. Município de Santa Mercedes. Motorista de ambulância. Adicional por tempo de serviço, triênio. Lei Orgânica do Município, artigo 103, II, e Estatuto dos Servidores, artigo 69. Promoção horizontal. Lei Complementar Municipal 02/2009. Vantagens distintas, embora pelo mesmo fundamento de três anos de efetivo exercício. A promoção implica alteração na escala de vencimentos, com igual efeito dos aumentos ou reajustes de vencimentos, sobre os quais são calculados os triênios, de cinco por cento. Sem enquadramento na vedação do artigo 37, XVI, da Constituição Federal, de cômputo ou acumulação dos acréscimos financeiros percebidos por servidor público para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Sem impedimento constitucional, o Município é livre para instituir para os seus servidores as vantagens que julgar conveniente, sem motivo de invalidade a instituição de dupla vantagem, mas de natureza diversa, pelo mesmo fundamento de três anos de efetivo exercício no cargo ou função. Não aplicável o efeito vinculante da decisão em contrário desta Corte, em Incidente de Assunção de Competência, porque relativa a outro município. Horas extras calculadas sobre o vencimento-base. Devem ser calculadas sobre a remuneração, Constituição Federal, artigos 7o, XVI, e 39, § 3o, incluindo adicional de insalubridade, porque inerente ao cargo e função de motorista de ambulância, adicional noturno, mas somente sobre as horas extras noturnas, e adicional por tempo de serviço. Sem repercussão sobre 13o salário e férias em razão do caráter eventual. Constituição Federal, artigos 7o, VIII e XVII, e 38, § 3o, e Estatuto, artigos 67, § 3o, 106 e 111. Correspondentes valores com correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento posterior, aquela pelo IPCA-E, apenas estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e conforme EC 113/2021, artigo 3o, a partir da sua vigência. Provido em parte o recurso do autor, quanto às horas extras, e o reexame necessário, para ajustes em correção monetária e juros de mora, não provido o recurso do Município, com majoração dos honorários advocatícios a seu cargo, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação.